Tribunal: TJDFT
Processo: 0738658-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738658-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES PATRIOTA MACENA, PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS DA SILVA AGRAVADO: MARIANA BARROS PESSOA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JESSICA ALVES PATRIOTA MACENA e PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse, Processo no 0721473-88.2021.8.07.0003, em que litiga com MARIANA BARROS PESSOA MOREIRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando a desocupação do bem no prazo de 60 dias. Em suas razões recursais (ID 31207562), relatam que residem no imóvel há 7 anos, tendo sido proposta pelos agravantes ação de usucapião em 08/09/2021, distribuída para a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Processo no 724195-95.2021.8.07.0003). Destacam que o imóvel foi objeto de um contrato de compra e venda, com hipoteca, celebrado em 16/06/1997 com a CEF e, em 21/07/2007, foi expedida Carta de Arrematação pelo Banco Bonsucesso, sendo arrematado pela EMGEA em 08/06/2007, ocasião em que foi extinta a hipoteca, conforme certidão de matrícula 10.663, expedida pelo Cartório do 6o Ofício de Imóveis do Distrito Federal (ID 99780448), bem como a extinção da vinculação do contrato ao SFH. Acrescentam que a agravada adquiriu o imóvel da EMGEA em 21/09/2021 e, somente em 09/08/2021 ingressou com a ação originária. Arguem que a empresa pública se manteve inerte por 14 anos, prazo suficiente à configuração da prescrição aquisitiva aplicável à usucapião pleiteada nos autos 0724195-95.2021.8.07.0003, sendo a questão prejudicial à imissão de posse. Informam possuírem renda mensal de R$1.500,00, que não é suficiente para suprir as necessidades básicas. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final da ação de usucapião, para que seja recolhido o mandado de imissão de posse, determinando a permanência dos agravantes no imóvel, até o julgamento final do recurso; e a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pedem o provimento do recurso. Relatados, decido. Diante da informação de que a renda mensal dos agravantes é de R$1.500,00, defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para o presente recurso. Passo à análise do pedido liminar. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações dos agravantes é importante destacar que a jurisprudência pátria já se manifestou pela impossibilidade de aquisição da propriedade, por meio de usucapião, em relação aos imóveis vinculados ao Sistema Financeiro Nacional (SFH), por ser manifesta a precariedade da posse, além do caráter público que envolve o bem, decorrente da origem dos recursos utilizados na sua constituição. Ademais, é importante consignar que o financiamento do imóvel foi realizado pelos genitores do agravante PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS DA SILVA, conforme certidão de nascimento de ID 31207581 e, ainda que tenha sido extinta a hipoteca, tal fato não é suficiente para descaracterizar a origem da posse dos agravantes. Destarte, tratando-se, em princípio, de posse clandestina, não se caracteriza o animus domini, elemento necessário para o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da agravada para a apresentação de contrarrazões, tendo em vista que estas já foram ofertadas. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator